Tribunal: TJSP
Processo: 2157647-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE ACOLHE IMPUGNAÇÃO E DECLARA A INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. INADEQUAÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO, PORQUE SE TRATA, POR DEFINIÇÃO LEGAL, DE JULGAMENTO QUE ENCERROU A FASE DE CUMPRIMENTO. A SENTENÇA, PORTANTO, PODERIA SER IMPUGNADA MEDIANTE RECURSO DE APELAÇÃO, SENDO INVIÁVEL A CONVERSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLAREZA DA LEI QUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE ACOLHE IMPUGNAÇÃO E DECLARA A INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. INADEQUAÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO, PORQUE SE TRATA, POR DEFINIÇÃO LEGAL, DE JULGAMENTO QUE ENCERROU A FASE DE CUMPRIMENTO. A SENTENÇA, PORTANTO, PODERIA SER IMPUGNADA MEDIANTE RECURSO DE APELAÇÃO, SENDO INVIÁVEL A CONVERSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLAREZA DA LEI QUE INVIABILIZA O APROVEITAMENTO DO RECURSO INADEQUADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000814750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157647-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é agravante
MARCELLO VIEIRA MACHADO RODANTE, é agravada BANESPREV FUNDO
BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2157647-29.2020.8.26.0000 - Guaratinguetá - Voto no 29.458 - BM
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2157647-29.2020.8.26.0000 - VOTO No 29.458
AGRAVANTE: MARCELLO VIEIRA MACHADO RODANTE
AGRAVADO: BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL
COMARCA DE GUARATINGUETÁ - 2a. VARA JUDICIAL
MM. JUÍZA DE DIREITO: JULIANA SALZANI
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. SENTENÇA QUE ACOLHE IMPUGNAÇÃO E
DECLARA
A
INEXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO.
INADEQUAÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO, PORQUE SE
TRATA, POR DEFINIÇÃO LEGAL, DE JULGAMENTO QUE
ENCERROU A FASE DE CUMPRIMENTO. A SENTENÇA,
PORTANTO,
PODERIA
SER
IMPUGNADA
MEDIANTE
RECURSO
DE
APELAÇÃO,
SENDO
INVIÁVEL
A
CONVERSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLAREZA
DA LEI QUE INVIABILIZA O APROVEITAMENTO DO
RECURSO INADEQUADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado agravo
de instrumento, interposto contra a r. decisão que indeferiu o
pedido de complementação do depósito para satisfação da dívida
exequenda, nos seguintes termos: "a garantia judicial ofertada
nos autos equivale ao pagamento para fins de afastar a mora do
devedor, não havendo, pois, de se falar na incidência de juros a
partir de então. Posto isso, acolho as razões ofertadas pela
executada e afasto o pedido do exequente porque inexiste a mora
a partir da garantia por seguro judicial".
Irresignado, recorre o exequente. Narra
que distribuiu o incidente de cumprimento de sentença em
setembro de 2019, não tendo sido realizado o pagamento. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2157647-29.2020.8.26.0000 - Guaratinguetá - Voto no 29.458 - BM
executada apresentou nos autos apólice de seguros no valor de R$
7.238.805,98, a fim de evitar a penhora de dinheiro em contas
bancárias. A impugnação ofertada pela agravada foi rejeitada em
27 de fevereiro de 2020, ocasião em que foram homologados os
cálculos apresentados pelo agravante em 25 de novembro de 2019.
Em 13 de março, houve o depósito pela executada da quantia de
R$ 6.701.497,38. Após, requereu o agravante o pagamento de
valor complementar de R$ 221.597,90, pois a quantia depositada
estava corrigida apenas até 25 de novembro de 2019.
O agravante alega, em síntese, que o
parágrafo 2o do art. 835 do Código de Processo Civil equiparou a
fiança bancária e o seguro garantia ao dinheiro somente no
pertinente à ordem de preferência para realização da penhora, o
que não se confunde com o pagamento ou satisfação da obrigação,
matérias reguladas no art. 904 da lei processual. Argumenta que
somente com o pagamento se extingue a obrigação, não com a
garantia, e que a suspensão da mora se admite, somente, quando
há depósito de dinheiro em conta judicial pois, na hipótese, a
correção passa a ser devida pela instituição financeira depositária.
Requer, assim, a reforma da decisão.
O recurso foi recebido e processado com
o ordinário efeito devolutivo.
Contrarrazões a fls. 636-646.
As partes foram concitadas a falar sobre
a eventual inadequação da espécie recursal, e o fizeram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2157647-29.2020.8.26.0000 - Guaratinguetá - Voto no 29.458 - BM
É o relatório.
2) O recurso não pode ser conhecido.
O ora agravante pediu o pagamento de
valor complementar de R$ 221.597,90, em prosseguimento
do processo em fase de cumprimento do julgado.
Sobreveio
impugnação,
sob
o
fundamento de que nada remanescia em aberto, de modo
que não poderia prosseguir o processo, e o Juízo a quo
acolheu a defesa da parte devedora, reconhecendo que nada
pende em aberto, ou seja, a obrigação já foi cumprida pela
parte devedora.
O exequente interpôs, então, recurso de
agravo de instrumento, insistindo na cobrança da parcela
adicional de R$ 221.597,90, de que se julga credor.
Todavia, o recurso é inadequado e não
pode ser conhecido, porque contra o pronunciamento judicial
que acolhe a impugnação, e assim, ainda que não o declare
expressamente, põe fim ao processo, na fase de
cumprimento, é cabível o recurso de apelação, nos claros
termos dos artigos 203, § 1o e 1009, do Código de Processo
Civil.
São efeitos que brotam da lei, na
medida em que ocorreu o acolhimento da impugnação, com a
decorrente e lógica extinção do processo, na fase em que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2157647-29.2020.8.26.0000 - Guaratinguetá - Voto no 29.458 - BM
encontra.
Considera-se sentença, nos termos da lei
processual (art. 203, § 1o) o pronunciamento pelo qual o juiz
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como
extingue a execução; e o recurso cabível contra tal ato é a
apelação (CPC, art. 1.009).
Eis, a propósito, a lição do Des. Ernane
Fidélis dos Santos, na obra “Manual de Direito Processual
Civil”, Ed. Saraiva, 16a edição, p. 99:
“19. Recurso contra a decisão de impugnação.
Já que a impugnação é mero incidente e não
ação autônoma, o Código, em linha de coerência, admite que o recurso
próprio contra sua improcedência é o agravo de instrumento, mas, se
provida a impugnação, de forma que se extinga o processo, inclusive
com declaração de satisfação da obrigação, o recurso será a
apelação”.
A jurisprudência é tranquila a respeito:
“RECURSO ESPECIAL No 1.698.344 - MG
(2017/0231166-2)
RELATOR
:
MINISTRO
LUIS
FELIPE
SALOMÃO.

EMENTA:
--
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE
ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA
POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS
NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo de Instrumento no 2157647-29.2020.8.26.0000 - Guaratinguetá - Voto no 29.458 - BM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do
CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que
caberá apelação em caso de "sentença".
2. Na sistemática processual atual, dois são os
critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma
das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II)
determinação do encerramento de uma das fases do processo,
conhecimento ou execução.
3. Acerca dos meios de satisfação do direito,
sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações
em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais
casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada
cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será
processada a impugnação oferecida pelo executado.
4. A impugnação ao cumprimento de sentença
se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença
ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se
extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §
1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme
art. 203, §2o, CPC/2015.
5. A execução será extinta sempre que o
executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida
(art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que
não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Agravo de Instrumento no 2157647-29.2020.8.26.0000 - Guaratinguetá - Voto no 29.458 - BM
pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.
6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso
cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de
sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que
acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento,
por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem
natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de
instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.
7. Não evidenciado o caráter protelatório dos
embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista
no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.
8. Recurso especial provido.
(destaques ausentes do texto original)
Ademais, somente se o erro fosse
escusável, por força de omissão ou obscuridade da lei, ou
divergência de interpretação jurisprudencial e doutrinária, é
que se poderia pensar na conversão para a espécie recursal
própria, mas disso não se cuida.
É escusado esclarecer que não tem
importância o fato de o ato impugnado não ter sido
identificado como sentença, pois a qualificação é legal, e o
CPC é muito claro a respeito, sendo secundária a aparência,
quando no fundo se tratou mesmo de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Agravo de Instrumento no 2157647-29.2020.8.26.0000 - Guaratinguetá - Voto no 29.458 - BM
Ante o exposto, não se conhece do
recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator